Tribunal: TJSP
Processo: 2142807-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença – Execução contra a Fazenda Pública – Decisão agravada que julgou improcedente a impugnação apresentada, após a concordância da executada com os cálculos apresentados – Fixação dos honorários advocatícios – Cabimento – Inteligência do artigo 85, parágrafos 1o e 7o, do Código de Processo Civil – Precedentes desta

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença – Execução contra a Fazenda Pública – Decisão agravada que julgou improcedente a impugnação apresentada, após a concordância da executada com os cálculos apresentados – Fixação dos honorários advocatícios – Cabimento – Inteligência do artigo 85, parágrafos 1o e 7o, do Código de Processo Civil – Precedentes desta Egrégia Corte – Recurso provido em parte.